Tribunal: TJSP
Processo: 0206647-38.2011.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. Não localização de bens. Processo extinto em virtude da insolvência do devedor. Inconformismo do exequente. Acolhimento. Impossibilidade de extinção. Causa que é passível de suspensão do feito. Decisão reformada. Recurso provido.